Tribunal: TJPA
Processo: 0009706-33.2016.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, ?2?, I, do CP ? PENA DE 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUS?O E PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS MULTA, REGIME FECHADO ? REQUER O APELANTE PAULO KAIKE RAMOS DE CASTRO PEREIRA SUA ABSOLVI??O PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? Inocorr?ncia. A materialidade e autoria do delito, encontram-se devidamente fundamentadas, pelas declara??es da v?tima, bem como das testemunhas, proferidas em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante isolada pelo conjunto probat?rio, especialmente a palavra da v?tima. FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? Improced?ncia. o magistrado considerou duas circunst?ncias judiciais como desfavor?veis, raz?o pela qual estabeleceu a reprimenda entre os graus m?nimo e m?dio, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclus?o e pagamento de 110 (cento e dez) dias multa, em conson?ncia com a S?mula 23, deste Tribunal. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincid?ncia, artigo 61, I, do CP, relativo aos autos n?. 0000133-73.2013.8.14.0017, majorando a pena em 10 (dez) meses de reclus?o e 40 (quarenta) dias multa, restando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e 150 (cento e cinquenta) dias multa. EXCLUS?O DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA ? Possibilidade. Do pr?prio depoimento da v?tima pode se extrair, que o apelante n?o estava armado no momento da execu??o do crime. Dessa maneira, a pena definitiva aplicada na senten?a condenat?ria, resta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e 150 (cento e cinquenta) dias multa. O APELANTE MATHEUS EVANGELISTA BARROS REQUER A REFORMA DA DECIS?O QUE LHE ABSOLVEU COM FULCRO NO ARTIGO 386, V, DO CPP, PARA O ARTIGO 386, IV, DO CPP ? Inocorr?ncia. De igual forma, n?o h? qualquer reparo a ser feito em rela??o ao apelante que fora absolvido por falta de provas, disposto no artigo 386, V, do CPP, por entender o magistrado n?o existir prova de ter o r?u concorrido para a infra??o penal, devendo ser mantida a capitula??o pela qual foi absolvido. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO, para Paulo Kaike e IMPROVIDO, para Matheus.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: PAULO KAIKE RAMOS DE CASTRO PEREIRA
APELANTE: MATHEUS EVANGELISTA BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009706-33.2016.8.14.0017

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I, do CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS MULTA, REGIME FECHADO - REQUER O APELANTE PAULO KAIKE RAMOS DE CASTRO PEREIRA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade e autoria do delito, encontram-se devidamente fundamentadas, pelas declarações da vítima, bem como das testemunhas, proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante isolada pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência. o magistrado considerou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, razão pela qual estabeleceu a reprimenda entre os graus mínimo e médio, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias multa, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, artigo 61, I, do CP, relativo aos autos nº. 0000133-73.2013.8.14.0017, majorando a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, restando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - Possibilidade. Do próprio depoimento da vítima pode se extrair, que o apelante não estava armado no momento da execução do crime. Dessa maneira, a pena definitiva aplicada na sentença condenatória, resta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa.
O APELANTE MATHEUS EVANGELISTA BARROS REQUER A REFORMA DA DECISÃO QUE LHE ABSOLVEU COM FULCRO NO ARTIGO 386, V, DO CPP, PARA O ARTIGO 386, IV, DO CPP - Inocorrência. De igual forma, não há qualquer reparo a ser feito em relação ao apelante que fora absolvido por falta de provas, disposto no artigo 386, V, do CPP, por entender o magistrado não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, devendo ser mantida a capitulação pela qual foi absolvido.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO, para Paulo Kaike e IMPROVIDO, para Matheus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhe parcial provimento para Paulo Kaike e negar provimento para Matheus, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: PAULO KAIKE RAMOS DE CASTRO PEREIRA
APELANTE: MATHEUS EVANGELISTA BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009706-33.2016.8.14.0017
R e l a t ó r i o

PAULO KAIKE RAMOS DE CASTRO PEREIRA E MATHEUS EVANGELISTA BARROS, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia.

Consta da denúncia que no dia 18 de agosto de 2016, por volta das 20h, as vítimas Francisca Alves de Oliveira e Íris Ribeiro da Silva, estavam com uma criança de 06 (seis) anos, caminhando na rua 24, quando foram atacadas pelos ora denunciados Paulo Kaike e Matheus, que mediante violência com socos, um pedaço de madeira e tijolo, subtraíram o celular da vítima Francisca, mas por situação alheia, não conseguiram roubar a bolsa de Íris, visto que as mesmas saíram correndo em via pública.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
absolveu Matheus Evangelista Barros, com fulcro no artigo 386, V, do CPP e condenou Paulo Kaike Ramos de Castro Pereira, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias multa, procedeu, ainda, a detração penal em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, pelo período que permaneceu preso cautelarmente, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante Paulo Kaike Ramos de Castro Pereira, recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal e exclusão do emprego de arma, alegando que não pode ser tipificado, pelo uso de pedra ou pedaço de madeira. Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

Já o apelante Matheus Evangelista Barros, apesar de ter sido absolvido por falta de provas, artigo 386, V, do CPP, recorreu da sentença, para que seja modificado o fundamento legal da absolvição, disposto no artigo 386, IV, do CPP, ou seja, não existir prova de ter o apelante concorrido para infração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos interpostos, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos, em relação aos dois apelantes.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante Paulo Kaike Ramos de Castro Pereira, recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal e exclusão do emprego de arma, alegando que não pode ser tipificado, pelo uso de pedra ou pedaço de madeira. Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal e exclusão do emprego de arma.

A materialidade e autoria do delito, encontram-se devidamente fundamentadas, pelas declarações da vítima, bem como das testemunhas, proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Francisca Alves de Oliveira, declarou que estava caminhando na rua e parou em um bar, onde estava Paulo Kaike e o dono do bar lhe advertiu que o mesmo era acostumado a praticar roubos. Que quando saiu do bar, foi abordada pelo apelante, o qual lhe tomou o celular e tentou subtrair a sua bolsa, que seu marido tentou evitar o assalto e puxou a bolsa novamente, ocasião em que Paulo Kaike se armou com um pedaço de madeira. Que Paulo Kaike saiu correndo do local. Que acredita que quem deu fuga para ele foi Matheus, porém, não sabe identificar Matheus. Que o apelante não estava portando arma de fogo, mas pegou um pedaço de madeira.

A testemunha Íris Ribeiro da Silva, confirmou as declarações da vítima, quanto ao narrado e o informante Leomar da Silva de Oliveira, confirmou que Paulo Kaike subtraiu o celular de sua mãe, momento que o mesmo se armou com uma pedra e tendo o seu pai reagido, Paulo Kaike fugiu correndo do local, asseverou que reconhece a pessoa da foto de fl. 14 do inquérito policial, como sendo Paulo Kaike.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há como absolver o apelante, das sanções que lhe foram imputadas, visto que a negativa de autoria do apelante, restou isolada pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2.
Omissis...
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, vez que, da análise das circunstâncias judiciais, o magistrado considerou duas como desfavoráveis, razão pela qual estabeleceu a reprimenda entre os graus mínimo e médio, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias multa, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, artigo 61, I, do CP, relativo aos autos nº. 0000133-73.2013.8.14.0017, majorando a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, restando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa.

Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento referente ao emprego de arma, porém, entendo que merece acolhimento o pleito recursal, no sentido de excluir a sua majoração pela referida qualificadora, pois do próprio depoimento da vítima pode se extrair, que o apelante não estava armado no momento da execução do crime.

Dessa maneira, a pena definitiva aplicada na sentença condenatória, resta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa, mantenho ainda, a detração penal aplicada pelo juízo, em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, restando a ser cumprida em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, por se tratar de réu reincidente.

Tenho por prequestionadas as matérias arguidas.

De igual forma, não há qualquer reparo a ser feito em relação ao apelante Matheus Evangelista Barros, que fora absolvido por falta de provas, disposto no artigo 386, V, do CPP, por entender o magistrado que o Ministério Público não conseguiu comprovar efetivamente, concretamente, inequivocamente que o apelante foi coator do delito, ora em questão, ou seja, não existir prova ter o réu concorrido para a infração penal, devendo ser mantida a capitulação pela qual foi absolvido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso de PAULO KAIKE RAMOS DE CASTRO PEREIRA, para excluir a majorante do emprego de arma e consequentemente reduzir a pena aplicada e CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, ao recurso de MATHEUS EVANGELISTA BARROS, para a manter a sentença que o absolveu, nos termos do artigo 386, V, do CPP.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA